Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: penal. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO, Receptação E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTES CONFIGURADAS. INCREMENTO READEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO alterada. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por estelionato/receptação e associação criminosa.
2. Os acusados foram condenados por integrarem associação organizada para o cometimento de delitos, tendo incorrido ainda em crimes de estelionato/receptação na hipótese dos autos.
3. As Defesas requerem reconhecimento de nulidade, absolvição, revisão da dosimetria e reforma do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 6 questões em discussão: (i) avaliar a validade das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos réus; (ii) definir se a materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas; (iii) aferir a conformidade da pena de multa; (iv) verificar se a exasperação realizada na segunda fase da dosimetria está correta; (v) estabelecer se o incremento adotado em razão da continuidade delitiva se revela adequado; e (vi) analisar a possibilidade de modificação de regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não se reconhece ilegalidade se a atuação policial se baseou em elementos concretos da prática delitiva, com base em informações repassadas pela empresa-vítima, tendo as prisões em flagrante se realizado somente após a consumação dos crimes.
2. Não cabe a absolvição se as firmes e harmônicas provas colhidas evidenciam que os réus incorreram nas condutas criminosas a eles imputadas pela inicial acusatória.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
4. O valor do dia-multa deve considerar a situação socioeconômica do acusado.
5. Não há que se falar em afastamento de agravantes reconhecidas na sentença, se adequadamente comprovadas pelos elementos de convicção juntados aos autos.
6. Tendo o réu confessado os fatos, ainda que em sede extrajudicial, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Na segunda fase da dosimetria, o incremento da pena-base em fração superior a 1/6, diante do reconhecimento de agravante, exige fundamentação concreta.
8. Demonstrada a continuidade delitiva pela prática de 5 delitos de estelionato, a pena deve ser exasperada na fração de 1/3.
9. Sendo a pena inferior a 4 anos e o réu reincidente, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, art. 288, art. 171, art. 29, art. 69, art. 71, art. 33, art. 44, art. 77, art. 60, art. 62, I, art. 64, I. CPP, art. 385.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733215-14.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0709527-14.2024.8.07.0004, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/02/2026. STJ, Súmula 231.